Tribunal: STF
Processo: ADI 2819
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.687/02 DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
IDENTIFICANDO OS VEÍCULOS APREENDIDOS PELAS POLÍCIAS MILITAR E
CIVIL. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.      O
Pleno desta Corte pacificou jurisprudência no sentido de que os
Estados-membros devem obediência às regras de iniciativa legislativa
 reservada, fixadas constitucionalmente.
2.      A gestão da segurança
pública, como parte integrante da Administração Pública, é
atribuição privativa do Governador de Estado.
3.      O artigo 1º da Lei
 n. 3.687/02 do Estado do Rio de Janeiro possuir caráter
informativo.
4.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade
acolhido em parte.